Tribunal: STF
Processo: ADI 673
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-02-12
Data de publicação: 1992-02-12

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.  Liminar.
Decreto nº 430/92 que estabelece exigência de precatório judicial
para pagamento devido pela União, suas autarquias e Fundações,
decorrentes de decisão judicial.
Art. 3º e seu parágrafo único: natureza normativa e
autônoma, desvinculada da lei regulamentada. Ação Direta de
Inconstitucionalidade, nessa parte, conhecida.
Medida Cautelar deferida para suspender a eficácia das
referidas normas.